Tribunal: TCU
Processo: 038.434/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2954/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.434/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cláudia dos Santos Junqueira Venturoli (CPF XXX.607.856-XX); Dirce de Carvalho Bueno Franco (CPF XXX.184.719-XX); Ginette Cerqueira Dias de Moraes (CPF XXX.145.569-XX); Lolia Regina Prates dos Santos (CPF XXX.056.437-XX); Maria Nadir Antunes Leite (CPF XXX.187.281-XX); Marilda dos Reis Bellaguarda (CPF XXX.876.629-XX); Maris Stela Censi de Castro Freire (CPF XXX.099.288-XX); Marlise Felipi Dal Bo (CPF XXX.480.039-XX); Simone Aparecida Varela Gobetti Thiesen (CPF XXX.702.789-XX); Úrsula Catharina Gomes Carpes (CPF XXX.513.319-XX) e Wilma Edith Wiese Seara (CPF XXX.448.319-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.